Tribunal: CARF
Processo: 11065.100863/2007-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.100863/2007-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.816 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
COPE E CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/04/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SERVIÇOS PRESTADOS POR
COOPERADOS
POR
INTERMÉDIO
DE
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL.
RICARF. OBRIGATORIEDADE DE REPRODUÇÃO.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, declarou,
em recurso com repercussão geral, a inconstitucionalidade do inciso IV, do art.
22, da Lei n° 8.21291, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99 (RE n°
595838/SP, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 23 de abril de 2014). O §
2° do art. 62 do RICARF estabelece que as decisões de mérito proferidas pelo
STF e pelo STJ na sistemática dos arts. 543B e 543C do CPC revogado, ou dos
arts. 1.036 a 1.041 do Código processual vigente, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. Diante da
inconstitucionalidade da norma legal que estabeleceu o fato gerador das
contribuições lançadas, deve ser dado provimento ao recurso, para cancelar o
lançamento efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em dar provimento
ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.100863/2007-22
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.816 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.100863/2007-22

Relatório
Trata-se de auto de infração ao disposto no inciso IV, §5° do art. 32 da Lei n°
8.212/91, com redação dada pela Lei n° 9.528/97, c/c o art. 225, IV e §4° do RPS, ter a autuada
deixado de declarar, nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP, das competências 04.2000 a 04.2007, a contribuição
parte da empresa, relativas aos serviços prestados por cooperados, por intermédio de cooperativa
de trabalho, tendo como base de cálculo o percentual de 15% (quinze por cento) incidente sobre
o valor bruto das notas fiscais/fatura de prestação de serviços, emitidas pela SOCIEDADE
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, CNPJ 88.258.884/0001- 20 - UNIMED
VALE DOS SINOS, nos termos do art. 22, inciso IV da Lei n ° 8.212/91 e alterações posteriores,
conforme multa apurada em planilha de fls. 14/19, parte integrante deste auto de infração.
Cientificada, a empresa apresentou impugnação onde alega o seguinte:
Que os fatos geradores anteriores a 04/2002, foram alcançados pela decadência.
Alega ser inconstitucional e ilegal a exigência da contribuição previdenciária
sobre os serviços prestados por cooperados intermédio de cooperativas de trabalho, exigida no
art. 22, inciso IV, da Lei.n° 8.212, de 1991, na redação dada pela Lei n° 9.876, de 1999.
Requer o cancelamento da multa aplicada
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte
Inconformada, a empresa apresenta recurso voluntário com as alegações
apresentadas na impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
Trata-se de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória
por ter a empresa deixado de prestar as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse do Fisco, exclusivamente, com relação aos fatos geradores da prestação de
serviços por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, conforme
disposto no inciso IV, do art. 22, da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n°
9.876/99:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade
Social, além do disposto no art. 23, é de:
IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho. (Incluído pela
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.816 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.100863/2007-22

Lei n° 9.876, de 1999). (Execução suspensa pela Resolução n° 10, de
2016).
Ocorre que, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de
votos, declarou, em recurso com repercussão geral, a inconstitucionalidade do referido
dispositivo legal, conforme se destaca da ementa da decisão proferida no RE n°
595838/SP:
EMENTA
Recurso
extraordinário.
Tributário.
Contribuição
Previdenciária. Artigo 22, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, com a redação
dada pela Lei n° 9.876/99. Sujeição passiva. Empresas tomadoras de
serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de cooperativas
de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo
195, § 4°, CF. 1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a
contribuição previdenciária, na forma do art. 22, inciso IV da Lei n°
8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se origina nas remunerações
pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de
seus serviços. 2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte
somente para fins de retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é
o próprio sujeito passivo da relação tributária, logo, típico
"contribuinte" da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por
terceiros às cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por
seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente pagos
ou creditados aos cooperados. 4. O art. 22, IVda Lei n° 8.212/91, com a
redação da Lei n° 9.876/99, ao instituir contribuição previdenciária
incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou a
norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho
dos cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente
bis in idem. Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente
poderia ser instituída por lei complementar, com base no art. 195, § 4°
com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição. 5. Recurso
extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n°
9.876/99. (RE 595838, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal
Pleno,
julgado
em
23/04/2014,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe196 DIVULG 07102014 PUBLIC
08102014)
Em consequência, foi editada a Resolução Senado Federal n° 10/2016, que
suspendeu a execução do dispositivo inconstitucional.
O § 2° do art. 62 do RICARF estabelece que as decisões de mérito
proferidas pelo STF e pelo STJ na sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC revogado,
ou dos arts. 1.036 a 1.041 do Código vigente deverão ser reproduzidas pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Dessa forma, deve ser aplicado o art. 62, § 2°, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF n° 343/2015, que estabelece que as decisões de mérito proferidas pelo STF e
pelo STJ na sistemática dos arts. 543B e 543C do antigo CPC, ou dos arts. 1.036 a 1.041
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.816 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.100863/2007-22

do Código Processual vigente deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF.
Assim, diante da inconstitucionalidade da norma legal que estabeleceu o
fato gerador das contribuições lançadas, deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário,
para cancelar o lançamento efetuado.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital